Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-18.2012.8.11.0032
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000594-18.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES (A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES (A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[UDIRLEA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 906.650.231-20 (APELADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL. (Participaram do Julgamento: Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO; 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2º VOGAL; DES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 3ª VOGAL; E A DESA. MARIA EROTIDES KNEIP - 4ª VOGAL).

E M E N T A

APELAÇÃO
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VALOR INFERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS — DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA — APLICAÇÃO DO
ARTIGO 496, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DANOS MORAIS
— EXONERAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR — NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO
IN RE IPSA
— INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE.

A sentença não está sujeita à remessa necessária quando a condenação do Município não ultrapassar o valor de cem salários-mínimos, consoante dispõe o artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

A exoneração declarada ilegal em anterior demanda, não configura dano
in re ipsa
, muito menos, violação ao direito da personalidade do servidor
.

Não submissão da sentença ao reexame. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Rosário Oeste contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material em Decorrência de Ato Ilícito nº 594-18.2012.8.11.0032 (Código 50667), proposta por Udirlea Oliveira dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação pelos danos morais experimentados pela parte autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§2° e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que a parte autora não logrou êxito em comprovar quais os danos sofridos, uma vez que a administração pública, exercendo seu poder de autotutela, apenas promoveu o seu reenquadramento.

Aduz que o afastamento da apelada de suas funções gerou mero aborrecimento e que tanto este ato como o seu retorno ocorreu de forma correta, no exercício do dever legal e do poder de autotutela.

Verbera que a sentença combatida deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição, considerando que seus efeitos afetam de forma significativa a coletividade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito inicial (págs.01/06-id.n.

24470487).

Não há contrarrazões (pág.01-id.n.

24470489).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (pág.80-id.n.

26242467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rosário Oeste contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação pelos danos morais experimentados pela parte autora, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data da sentença

(Súmula 362/STJ), bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§2° e 3º, do Código de Processo Civil.

O recurso, entretanto, deve ser desprovido.

Ocorre que, da análise dos autos verifica-se que Udirlea Oliveira dos Santos
foi aprovada no cargo de Monitor de Educação no concurso público
realizado pelo Município de Rosário Oeste no ano de 2006, o qual foi
homologado no dia 30/06/2006
(págs.05/07-id.n.

24463992)

Em 18/07/2008
,
a apelada tomou posse no cargo para o qual foi concursada
, para cumprir estágio probatório de 03 (três) anos, contudo,
no dia 08/01/2009
, o Município
declarou nula a sua posse através do Decreto n. 004/2009
(págs.01/05-id.n.

24463993, págs.01/05-id.n.

24463994).

Posteriormente, ao ser exonerada do cargo, a apelada impetrou o Mandado de Segurança nº 44/2009, obtendo liminar para a sua reintegração no serviço público, a qual foi cumprida em 28/03/2009 (págs.06/07-id.n.
24463994
, pags.01/07-id.n.

24463995).

Ao prestar informações no
writ
,
o Município reconheceu expressamente a ilegalidade e equívoco do ato de exoneração da apelada
(págs.03/06- id.n.

24463999).

Na sequência, o Juiz sentenciante concedeu a segurança vindicada no
mandamus
,
declarando nulo o Decreto Municipal nº 004/2009 e reintegrando a ora apelada ao serviço público
.

Contra esta sentença, o Município recorreu, porém, o seu recurso não foi conhecido.

Com base nestes fatos, Udirlea Oliveira dos Santos ingressou com a ação de indenização de origem, objetivando a condenação do Município ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência da declaração de nulidade do Decreto nº 004/2009.

Pois bem.

Examinando o Decreto Municipal nº 004/2009, acostado às fls. 03/05 – id.n.24463994,
extraem-se os seguintes motivos que culminaram na declaração de nulidade
do ato administrativo relativo à convocação e efetividade da autora-apelada no cargo público de Monitor de Educação, veja-se:

“
Considerando as convocações e posse de candidatos aprovados no certame n. 001/2006 e n. 001/2008, concursos públicos realizados pela Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, que provoca aumento de despesas com pessoal expedido no limite vedado de 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder, qual seja, de 05.07.2008 a 31.12.2008

Considerando que a grande maioria dessas convocações, resultam em aumento de despesas, que extrapolam o percentual estabelecido pela Lei de Responsabilidade da Administração Pública Municipal, verificar sua real necessidade no prazo indelével da validade dos certames n. 001/2006 e n. 001/2008, para novas convocações dos candidatos classificados e aprovados, consoante às regras do Edital do concurso e segundo a conveniência e necessidade da Prefeitura de Rosário Oeste, de acordo com o art. 37, IV, da Constituição Federal.

Considerando finalmente os motivos acima elencados.

Resolve: Art. 1º Tornar nulo de pleno direito as convocações e posse, realizada180 (cento e oitenta) dias anteriores são final do mandato do Titular anterior, qual seja,
entre 5 de julho de 2008 até 31de dezembro de 2008
;

Art. 2º Fica estabelecido, que os candidatos classificados e aprovados nos Certames n. 001/2006 e001/2008, serão convocados, no prazo de validade do Edital do concurso, e adequado à prorrogação deste prazo, no caso do primeiro certame, de acordo com a conveniência e real necessidade deste Município.”

Entrementes, como decidido na ação mandamental, não prevalece a alegação de que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder respectivo, uma vez que a respectiva despesa foi regularmente prevista quando da realização do concurso público, no qual foram ofertadas as vagas para o cargo ocupado pela apelada, e não no momento da convocação desta para os atos de nomeação e posse. Portanto, não há falar em criação de despesa nova.

Dessa forma, não foi comprovada a ausência de dotação orçamentária quando da publicação do Decreto, tampouco na instrução processual, tendo o apelante apenas se amparado na ofensa ao disposto no parágrafo único do art. 21 e seguintes da LRF (aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do Chefe do Executivo Municipal), sem nada comprovar.

Logo, acertada a declaração de nulidade do decreto municipal e a reintegração da apelada no cargo de Monitor de Educação, nos moldes da sentença proferida na ação mandamental.

Por fim, no que tange à indenização por danos morais, a exoneração foi ilegal, pois teve como base decreto – já anulado, repito – desprovido de motivo plausível e sem que a servidora, ora apelada, tivesse dado causa a tal medida.

A conduta da Administração Pública, por certo, causou abalo anímico na apelada, que
se viu destituída do cargo que estava exercendo, em janeiro de 2009
, sem ter incorrido em nenhuma hipótese de exoneração (Lei Municipal n. 533/93).

Ainda, ressalto que,
por erro

reconhecido explicitamente pelo Município,

em sua defesa na ação mandamental
, a apelada ficou impedida de exercer suas funções legais, bem como de concluir o estágio probatório em julho de 2011.

Nesse contexto, observa-se que a apelada ficou sem trabalho e sem salários em face dos atos ilícitos praticados pelo município-apelante, experimentando abalo íntimo e dano de natureza moral, eis que teve prejuízos irreparáveis para o sustento de seu filho recém-nascido Vinicius Rafael Oliveira Freitas (pág.01-id.n.24466526)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que a responsabilidade do agente causador do dano moral em casos que tais opera-se por força do simples fato da violação, pois o dano é inerente ao próprio evento danoso e dispensa a comprovação de prejuízo (
dano in re ipsa
).

Em outras palavras, o dano moral emerge da conduta lesionada, prescindindo de prova. Sendo a culpa caracterizada, subsiste a obrigação de indenizar, como reconhecido na sentença recorrida, nos seguintes moldes
, verbis
:

“No caso concreto, sopesadas as provas coligidas aos autos, entendo que os danos morais estão configurados e decorrem da frustração que a exoneração causou na vida da autora. Embora se conheçam os temperamentos constitucionais e legais para a estabilidade, especialmente o estágio probatório, o fato é que essa qualidade é inerente à espécie, sendo, aliás, um grande atrativo e que faz com que muitas pessoas busquem qualificação necessária para o ingresso. Diante disso, a surpresa e a instabilidade causadas pela situação concreta configuram um dano moral indenizável”.
(Id 24470484)

Assim sendo, estando incontroverso nos autos que a Administração Pública reconheceu a ilegalidade do ato praticado, tanto que determinou a reintegração da apelada, deve esta suportar as consequências subsequentes da sua decisão.

Nesse sentido:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL -
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO INDEVIDA
-
RECONDUÇÃO OBTIDA POR FORÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA - DANO MORAL
- COMPROVAÇÃO - FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

I - Há que se reconhecer a ocorrência de dano moral em vista do afastamento irregular de servidor, capaz de macular seu perfil funcional, uma vez que passa a ser visto como servidor inabilitado para o cargo ocupado.

II - O objetivo da ação indenizatória é a restituição do statu quo ante.

III - A fixação da verba indenizatória fica a cargo do magistrado que deverá analisar as peculiaridades de cada caso
. (N.U 0029269-10.2000.8.11.0000, , MARGARETE DA G. B. M. SPADONI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2001, Publicado no DJE 19/04/2002) destaquei

Por derradeiro, o arbitramento do montante ressarcitório deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostrar-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento indevido.

In casu
, tais requisitos foram devidamente sopesados, assim como o período que a apelada ficou afastada e as demais peculiaridades dos autos, de modo que se impõe a manutenção do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, pois adequado à espécie sob exame.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Rosário Oeste, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º. VOGAL, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Rosário Oeste, mantendo-se incólume a sentença recorrida
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais movida por Udirlea Oliveira Freitas em desfavor do Município de Rosário Oeste, e o faço para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais experimentados pela autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde o evento danoso, no caso a dispensa indevida, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1°, CTN). Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, I e 490 do Código de Processo Civil.

De conformidade com a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’.

Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3°, do CPC). [...]. (Id. 24470485, fls. 2/3).

Começo pela alegação posta nas razões da apelação de que a sentença está sujeita à remessa necessária, fundamentada na circunstância de que, “
a sentença ora debatida deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição, considerando que seus efeitos afetam de forma significativa a coletividade
” (Id. 24470487, fls. 5).

No caso, o valor atualizado da condenação em danos morais até a data da prolação da sentença corresponde ao montante de R$ 53.051,09: cinquenta e três mil cinquenta e um reais e nove centavos, e os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00: cinquenta mil reais), o que equivale a R$ 5.000,00: cinco mil reais, não ultrapassam o montante de cem (100) salários mínimos vigentes à época da sentença, ano de 2018, correspondente a R$ 95.400,00: noventa e cinco mil e quatrocentos reais.

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

[...]

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

[...]

III -
100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de não submeter a sentença ao reexame.

Passo ao exame das demais questões e, digo que, a matéria devolvida ao tribunal se limita à análise da existência dos pressupostos indispensáveis à configuração do dano moral, uma vez que a sentença julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (pagamento dos salários retroativos ao mês de outubro de 2010 e restituição do valor pago pela contratação de advogado particular) e não houve recurso interposto pela apelada.

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça no fato de que, a apelada ingressou no serviço público na data de 18 de julho de 2008 e foi exonerada do cargo de Monitor da Educação do Município de Rosário do Oeste em 8 de janeiro de 2009, no período do estágio probatório, cujo ato restou declarado ilegal por força de decisão judicial transitada em julgado proferida em autos outros, a qual transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Quanto aos requisitos intrínsecos, verifica-se a ocorrência de fato impeditivo da admissibilidade recursal, o que prejudica o conhecimento deste recurso, e consequentemente, implica em negativa do seu seguimento, qual seja, o reconhecimento da procedência do pedido da apelada, por parte do apelante, conforme se lê das Informações prestadas ao Juízo (pp. 61-63).

Naquela oportunidade, o ora apelante expressamente admitiu ter se equivocado não somente em relação à exoneração da apelada, como também com a edição do Decreto Municipal nº 04/2009, fazendo-os nos seguintes termos,
litteris
:

‘Entendeu a Administração Municipal que o caminho mais adequado seria retardar a entrada em exercício dos servidores empossados no final do ano de 2008, ante a diminuição do repasse ao fundo de Participação dos Município, o que ocasionou a superação dos limites de despesas com pessoal, previstos na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Razão pela qual, a despeito da posse de vários servidores no final do ano de 2008, foi confeccionado o Decreto nº 04/2009.

O caso específico da impetrante representa equívoco, já que esta servidora entrou em exercício em 01.08.2008, diferentemente dos servidores alcançados pelas disposições do Decreto 04/2009. (...).

Oportuno ressaltar o equívoco por parte desta administração ante aos fatos trazidos pela impetrante. Observe-se que esta entidade já tomou todas as providências necessárias para regularizar a situação da impetrante.

Diante do exposto, vem informar que a impetrante já se encontra trabalhando nesta entidade, sendo que os seus vencimentos em atraso já estão incluídos na folha de pagamento do próximo mês, conforme documento anexo.’ (pp. 61-63 – grifei).

A evidência do reconhecimento da procedência do pedido da impetração é tal que o Ministério Público, no parecer de pp. 64-65, da lavra do Dr. Leandro Volochko, registra,
litteris
:

‘Não foi por outro motivo que o impetrado reconheceu a ilegalidade e o equívoco do ato prontificando-se a reintegrar a impetrante. Houve, portanto, nos termos do art. 269, II do CPC, o reconhecimento jurídico do pedido por parte da autoridade coatora.’ (p. 65).

Admitindo seu equívoco quanto ao ato administrativo e quanto à exoneração da impetrante/apelada, assim como tendo-a reintegrado de imediato e determinado o pagamento de seus vencimentos atrasados, inequivocamente, o apelante reconheceu a procedência do pedido da ação mandamental, e esta condição repercute diretamente em um dos pressupostos negativos de admissibilidade recursal, qual seja, o da inexistência de fato, impeditivo ou modificativo do poder de recorrer.

[...]

Assim sendo, o reconhecimento da procedência do pedido expresso nas Informações de pp. 61-63 configura fato impeditivo de conhecimento do recurso, nos termos do artigo 557 do CPC,
litteris
:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Por estas razões, com fulcro no artigo 557 do CPC, ante sua inadmissibilidade, nego seguimento ao recurso.

Decorrido o prazo recursal, retornem à Comarca de origem.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de novembro de 2011. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, apelação 71239/2011, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 23 de novembro de 2011).

Daí decorrente, constata-se que, naqueles autos a declaração de ilegalidade do ato de exoneração da apelada, servidora em estágio probatório, materializado no Decreto do Município de Rosário Oeste nº 4, de 8 de janeiro de 2009, decorreu da circunstância de que, não é aplicável o disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar Nacional nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com a seguinte redação vigente à época: “
Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20
”.

Ao proceder à condenação do apelante ao pagamento de danos morais, a sentença consignou que se trata de hipótese de dano que decorre do próprio fato (
in re ipsa
):

[...] No caso concreto, sopesadas as provas coligidas aos autos, entendo que os danos morais estão configurados e decorrem da frustração que a exoneração causou na vida da autora. Embora se conheçam os temperamentos constitucionais e legais para a estabilidade, especialmente o estágio probatório, o fato é que essa qualidade é inerente à espécie, sendo, aliás, um grande atrativo e que faz com que muitas pessoas busquem qualificação necessária para o ingresso. Diante disso, a surpresa e a instabilidade causadas pela situação concreta configuram um dano moral indenizável.

O nexo de causalidade entre os danos extrapatrimoniais foi também configurado, em qualquer das teorias, visto que decorrência direta da exoneração do cargo público titularizado.

[...]

Destarte,
analisando o caso concreto, verifica-se que a requerente foi afastada no cargo que exercia há pouco mais de um ano
. O requerido, por outro lado, possui condições financeiras de suportar o pagamento da indenização devida.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação, pois
o dano é inerente ao próprio evento danoso e dispensa a comprovação de prejuízo (
dano

in re ipsa
)
;
o dano moral emerge da conduta lesionada, prescindindo de prova
. Sendo a culpa caracterizada, subsiste a obrigação de indenizar. [...]. (Id. 24470484, fls. 3 e Id. 24470485, fls. 1/2). [com itálico e sem negrito no original]

No entanto, o dano
in re ipsa
, no caso de servidor reintegrado em razão de decisão judicial que anula o ato de exoneração, dispensa a prova do prejuízo tão somente em relação aos prejuízos materiais, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido que o servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1261291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

É necessário pontuar que, houve pagamento dos valores retroativos à apelada pela via administrativa; razão da improcedência do pedido de pagamento de danos materiais:

[...] A autora informou que tomou posse no cargo de Monitor de Educação em 18 de julho de 2008, conforme documento de fls. 31, entretanto, por força do Decreto n° 004/2009, fora afastada do cargo vez que o referido decreto considerou nula todas as posses realizadas nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do Prefeito Municipal anterior.

Por tal razão ingressou com mandado de segurança para ser reconduzida ao cargo confirmada a liminar nos autos de código2927, bem como acostou aos autos a cópia da sentença daquela ação cujo teor bem analisou os pedidos formulados, restabelecendo a lotação da autora na Creche Municipal Ana Lemes do Rosário-MT, bem como ao pagamento dos proventos devidos autora desde a data do seu afastamento e que alude o ato impugnado e também combatido na presente ação, qual seja 08/01/2009, corrigido monetariamente na forma da lei.

Ademais, a parte requerida em sede de recurso nos autos de mandado de segurança, cuja cópia encontra-se encartada no presente feito às fls. 69, assim se manifestou:

‘Oportuno ressaltar o equívoco por parte desta Administração, ante aos fatos trazidos pela Impetrante. Observe-se que esta entidade já tomou todas as providências necessárias para regularizar a situação da impetrante.

Diante do exposto, vem informar que a impetrante já se encontra trabalhando nesta entidade, sendo que os seus vencimentos em atraso já estão incluídos na folha de pagamento do próximo mês (...)’.

Assim
no que tange a alegada perdas e danos vivenciada pela autora, esta não restou demonstrada, na medida em que fora devidamente comprovado nos autos, que a requerente fora devidamente indenizada pelo requerido, não havendo que prosperar, neste caso, o seu pleito indenizatório
. [...]. (Id. 24470483, fls. 3 e Id. 24470484, fls. 1). [sem negrito no original]

Assim, cabia à apelada demonstrar o dano moral a ser indenizado decorrente da exoneração tida ilegal declarada por decisão judicial proferida em autos outros, visto que o fato de ter sido exonerada,
de per si
, não configura violação ao direito da personalidade do servidor, mas tão somente
acarreta ao ente público o dever de indenizá-la em relação aos prejuízos materiais, ou seja, o que teria deixado de receber no período do seu afastamento.

Em conclusão, não se evidencia qualquer ação ou omissão do apelante apto a gerar a obrigação de indenizar em decorrência do alegado prejuízo imaterial.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

não submeter a sentença à remessa necessária,
questão não tratada pela Desembargadora Relatora
; e

ii
) dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e inverter o ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil,
no que divirjo do voto da Desembargadora Relatora
.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º. VOGAL, E DO 2º. VOGAL VOTAR NO SENTIDOD E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rosário Oeste contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material em Decorrência de Ato Ilícito nº 594-18.2012.8.11.0032 (Código 50667), proposta por Udirlea Oliveira dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação pelos danos morais experimentados pela parte autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE.

A sentença ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§2° e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que a parte autora não logrou êxito em comprovar quais os danos sofridos, uma vez que a administração pública, exercendo seu poder de autotutela, apenas promoveu o seu reenquadramento.

Aduz que o afastamento da apelada de suas funções gerou mero aborrecimento e que tanto este ato como o seu retorno ocorreu de forma correta, no exercício do dever legal e do poder de autotutela.

Verbera que a sentença combatida deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição, considerando que seus efeitos afetam de forma significativa a coletividade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito inicial (págs.01/06-id.n. 24470487).

Não há contrarrazões (pág.01-id.n. 24470489).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (pág.80-id.n. 26242467).

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Ressaltou a relatora em sua decisão que,
no que tange à indenização por danos morais, a exoneração foi ilegal, pois teve como base decreto – já anulado, repito – desprovido de motivo plausível e sem que a servidora, ora apelada, tivesse dado causa a tal medida.

Destacou que,
A conduta da Administração Pública, por certo, causou abalo anímico na apelada, que
se viu destituída do cargo que estava exercendo, em janeiro de 2009
, sem ter incorrido em nenhuma hipótese de exoneração (Lei Municipal n. 533/93).

O Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal), acompanhou o voto da Relatora.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (2º vogal), apresentou voto no sentido de
não submeter a sentença à remessa necessária, questão não tratada pela Desembargadora Relatora; e ii) dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e inverter o ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, no que divirjo do voto da Desembargadora Relatora.

Ressaltou na decisão que,
o dano in re ipsa, no caso de servidor reintegrado em razão de decisão judicial que anula o ato de exoneração, dispensa a prova do prejuízo tão somente em relação aos prejuízos materiais, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Apelada, foi aprovada,
conforme Edital nº 001/06, em concurso público, para exercer o
cargo
de
Monitor de Educação no concurso público
realizado pelo Município de Rosário Oeste no ano de 2006, o qual foi
homologado em 30/6/2006

(págs.05/07-ID.n. 24463992).

Constata-se que, a Apelada tomou posse no cargo público, em 18/7/2008; todavia, 8/1/2009, o Município declarou nula a sua nomeação por meio do Decreto n. 004/2009
,
razão pela qual, a Apelada impetrou o Mandado de Segurança nº 44/2009.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, para declarar nulo o Decreto municipal e reintegrar a parte autora no cargo pleiteado.

Desse modo,
Udirlea Oliveira dos Santos
ingressou com a presente ação de indenização objetivando a condenação do Município ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência da declaração de nulidade do Decreto nº 004/2009.

Ab initio
, no tocante à remessa necessária, acompanho o mesmo entendimento adotado pelo eminente 2º vogal, pois essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Pois bem.

Como é sabido, o ser
vidor

reintegrado
ao
cargo
tem direito de ser indenizado pelos danos materiais sofridos, que devem corresponder aos vencimentos e vantagens que deixou de auferir no período em que esteve afastado.

No entanto, conforme restou consignado no voto do eminente 2ª vogal
,
in verbis
:
houve pagamento dos valores retroativos à apelada pela via administrativa; razão da improcedência do pedido de pagamento de danos materiais.
[...]
Assim no que tange a alegada perdas e danos vivenciada pela autora, esta não restou demonstrada, na medida em que fora devidamente comprovado nos autos, que a requerente fora devidamente indenizada pelo requerido, não havendo que prosperar, neste caso, o seu pleito indenizatório. [...]. (Id. 24470483, fls. 3 e Id. 24470484, fls. 1).
[Sem negrito no original]

No tocante à
indenização
por danos morais, em que pesem os argumentos da parte autora, razão não lhe assiste.

Isso porque, para a caracterização do dano
moral
é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade humana, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia, de grau intenso e anormal, sendo certo que meros dissabores, contratempos e natural indignação, tais como os sofridos pela autora, ora Apelada, não se prestam a caracterizá-lo.

Além do mais, o pedido indenizatório deve se pautar por uma pretensão justificada, marcada pela razoabilidade, sob pena de banalização do instituto e locupletamento à custa de qualquer aborrecimento do cotidiano. E a prova da existência concreta dos danos incumbe à parte autora, pois tal é pressuposto para a
indenização
do direito alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - EXCLUSÃO INDEVIDA DO CARGO - NULIDADE DO ATO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE AO ATO ILEGAL - DIREITO À RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS FUNCIONAIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Nos termos da jurisprudência consolidada, anulado o ato de exclusão e reintegrado no cargo o servidor, deve lhe ser assegurada a recomposição integral de seus direitos funcionais, inclusive o recebimento retroativo das parcelas remuneratórias que deveriam ter sido pagas durante o período em que esteve indevidamente afastado.
Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade humana, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia, de grau intenso e anormal, sendo certo que meros dissabores, contratempos e natural indignação, tais como os sofridos pelo autor, não se prestam a caracterizá-lo.

(TJ-MG - AC: 10105140306694001 Governador Valadares, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/4/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/5/2021). [Destaquei]

Logo, não havendo efetiva demonstração do dano
moral
experimentado pela parte autora e não havendo abusividade por parte do Município de Rosário Oeste, não há como reconhecê-lo.

Com essas considerações, pedindo vênia a eminente relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
para acompanhar o 2º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa e
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara estendida, entendo pela desnecessidade e o descabimento da submissão da sentença pelo valor.

Da mesma forma estou dando provimento para julgar improcedentes os pedidos contidos na ação de base e não tenho dúvida do acerto de que o dano da própria coisa dispensa a prova em relação ao dano material.

No caso autora foi ressarcida e fui relatora do apelo onde ela foi indevidamente exonerada e na época o município informou que a mesma seria ressarcida no mês seguinte, ou seja, nos meses em que ela não recebeu estando ainda em estágio probatório.

Não tenho dúvida nenhuma de acompanhar o voto do 2.º vogal.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL. (Participaram do Julgamento: Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO; 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2º VOGAL; DES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 3ª VOGAL; E A DESA. MARIA EROTIDES KNEIP- 4ª VOGAL).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021